Tribunal: TJES
Processo: 5040704-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040704-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO GRACIANO FILHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040704-84.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO GRACIANO FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE BANCÁRIA PELA MÁQUINA DE CARTÃO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NA CONSUMAÇÃO DO DANO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência dos débitos impugnados pelo Autor, bem como o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Da análise detida dos autos, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do Recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pelo Recorrido, a partir do qual golpistas clonaram os dados do Recorrido por meio da máquina de cartão e fizeram compras no seu cartão de crédito, as quais não reconhece. Quanto à fraude, nota-se que a narrativa dos fatos se amolda ao “golpe do presente", em que os golpistas afirmam que a pessoa ganhou um brinde e que precisará pagar pelo frete, momento este que o motoboy utiliza uma máquina de cartão com defeito para colher os dados do chip e a senha do cartão da vítima, utilizando-os em seguida para a realização de outras transações.

(3). Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do C. STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

(4). No caso em tela, observa-se que, embora o consumidor tenha fornecido aos fraudadores acesso ao seu cartão de crédito e senha pessoal, as transações realizadas pelos fraudadores são absolutamente discrepantes do perfil de consumo do Recorrido, tendo sido realizadas todas no mesmo dia, em grande volume e alta monta, além de, aparentemente, serem todas feitas em ambiente virtual (dado que as compras fraudulentas listadas em fatura foram realizadas em São Paulo/SP, não havendo tempo hábil, evidentemente, para que o cartão do Recorrido fosse transportado de Serra/ES até a referida cidade em tão pouco tempo), razão pela qual não restam dúvidas quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na violação do dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

(5). Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a declaração de inexistência dos débitos oriundos da ação fraudulenta em questão.

(6). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque, de fato, o consumidor contribui para o sucesso da empreitada fraudulenta levada a efeito na hipótese a partir de conduta temerária/imprudente, de modo que não há que se cogitar em reparação por danos extrapatrimoniais no caso em tela. No mesmo sentido, inclusive, em caso idêntico, assim decidiu a 4ª Turma Recursal: “
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY.

TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DE SENHA PESSOAL FORNECIDA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
” (TJES, Recurso Inominado nº 5026195-26.2024.8.08.0024, Rel. GRECIO NOGUEIRA GREGIO, 4ª Turma Recursal, Data Julg. 29/04/2025). Face o exposto, entendo pela reforma da sentença objurgada no particular, julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reformar a sentença e

julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)